Tribunal: STF
Processo: Pet 11019
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PETIÇÃO. OPOSIÇÃO EM 10.11.2023. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO À PETIÇÃO. ÓBICE INTRANSPONÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO DA PARTE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão embargada omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A ausência de argumentos suficientes a demonstrar a existência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC revela o mero inconformismo da parte embargante, o que não é suficiente a viabilizar o presente recurso.



    3. Embargos de declaração rejeitados.